Tribunal: STF
Processo: ARE 1355770
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Mandado de segurança. ICMS. Decreto 64.213/2019 que revogou o art. 41, § 3º, do Anexo I do RICMS. Efeitos concretos. Inexistência de discussão de lei em tese. Exigência de estorno do crédito de ICMS relativo a mercadorias beneficiadas com isenção. Violação do princípio da anterioridade. Sentença mantida. Recurso desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, alíneas "b" e "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, trata-se da vigência do Convênio ICMS 100/97, que reduz a base de cálculo do ICMS nas saídas dos insumos agropecuários que especifica e teve sua vigência prorrogada até 30/04/2020 pelo Convênio ICMS 28/19, com previsão específica e diferenciadora no que toca ao Estado de São Paulo:



    Cláusula primeira Os Convênios ICMS a seguir indicados passam a vigorar com prazo final de vigência em 30 de abril de 2020: (...) II Convênio ICMS 100/97 - Reduz a base de cálculo do ICMS nas saídas dos insumos agropecuários que especifica, e dá outras providências; (...) Cláusula segunda Os benefícios de que trata o Convênio ICMS 100/97, para o Estado de São Paulo, poderão implicar estorno proporcional do crédito.



    Nesse sentido, previa o parágrafo 3º do art. 41 do Anexo I do RICMS/SP:



    § 3º - Não se exigirá o estorno do crédito do imposto relativo às mercadorias beneficiadas com esta isenção.



    Por fim, sobreveio o Decreto nº 64.213/2019,



    Artigo 1º - Fica revogado o §3º do artigo 41 do Anexo I do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000. Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1 de maio de 2019.



    A revogação de tal dispositivo, nos termos do convênio acima transcrito, importa necessariamente em majoração indireta do tributo, pois cria obrigação de pagar montante a maior referente ao ICMS. Inafastável, nesse quadro, a aplicação do princípio da anterioridade, como prevêem expressamente os arts. 104, III, e 178 do Código Tributário Nacional:



    (...)



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente